Tribunal: STF
Processo: HC 53924
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - Extorsão. - Pretendido delito impossível ou existência de crime de estelionato. - Vítima constrangida, mediante ameaça, a entregar dinheiro ao paciente. - Extorsão configuração.
- Citação edital regular, procedida com observância de todas as cautelas remendáveis. - Pedido de habeas corpus indeferido.